Tribunal: TJES
Processo: 5015900-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015900-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLDEMAR RODRIGUES SABINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PROCESSO SELETIVO
–
CHS 2012/2
–
CANDIDAT
O
ELIMINAD
O
DO CERTAME – PRESCRIÇÃO
ACOLHIDA NA SENTENÇA – CIÊNCIA DO ATO LESIVO OCORRIDA EM 20
12
, AÇÃO AJUIZADA APENAS EM
2021
–
PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA –
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES – LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
O
termo inicial para contagem do prazo prescricional
é
a data em que
o apelante
to
mou
ciência do
apontado
ato lesivo, isto é,
a sua eliminação do certame, ocorrido no ano de 2012
, momento
a partir do qual
poderia ter ajuizad
o
a demanda.

Porém, a presente ação somente foi ajuizada
10/08/2021
, ou seja,
quase
10 (dez) anos após a ciência do ato lesivo por parte d
o
recorrente.

2
.

O
apelante
não demonstra ter ajuizado nenhuma ação anteriormente, limitando-se a
argumentar o
ressurgimento da
sua
pretensão, amparado no princípio da isonomia, por ter
Estado do ES
firmado acordo com outros militares,
em
2019,
no bojo da Ação de nº
0021466-23.2016.8.08.0024. N
ão obstante, conforme bem consignado pela sentença apelada, o citado acordo teve seus efeitos suspensos por força de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001787-82.2020.8.08.0000, interposto no bojo de ação anulatória em trâmite na origem.
Somado a tais argumentos, o referido acordo foi formulado no âmbito de ação judicial,
que, como basilar lição opera seus efeitos
inter partes.

3
.
Por conseguinte,
o
reconhecimento da prescrição
é medida que se impõe frente a
clareza dos termos do Decreto 20.910/32, que destaca, em seu art. 1º:
“
(...)
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”,
não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
o
r

OLDEMAR RODRIGUES SABINO
contra a sentença
I
D 4911797, integrada pela decisão ID 4911809
,
proferida pel
o

MM.
J
u
i
z

de Direito
da
1
ª
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
Felipe Monteiro Morgado Horta
,
que, na
A
ção
Ord
i
nária

ajuizada em face do

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
r
econheceu a prescrição da pretensão autoral, na forma dos arts. 332, §1º e 487, II do CPC/15. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Em suas razões recursais
ID 4911813
,
o
apelante

sustenta
que

(a)
sua
pretensão nasceu no instante em que foi homologado o acordo no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, daí decorrendo a violação do seu direito de, por estar na mesma situação dos policiais militares que participaram do acordo, ser também beneficiado com os efeitos daquela avença;
(b)
o termo
a quo
para fluência do prazo prescricional, é o dia 31/10/2019, data em que foi publicado Boletim Especial do Comando Geral nº 26, quando, então, tomou conhecimento do fato (acordo) e a extensão dos seus efeitos;
(c)
apesar de o acordo referido ter sido celebrado “entre as partes daquele processo”, os efeitos dele emanados inevitavelmente feriram direitos subjetivos de outros militares

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Antes de adentrar ao mérito da questão, faz-se um breve relato dos fatos ocorridos nos autos.

Na origem, narra o ora apelante que é policial militar e ao tentar participar do processo seletivo referente ao CHS 2012/2, apesar de já possuir mais de 10 anos de efetivo serviço, teve cerceado o direito de inscrição no curso sob a alegação de que não preenchia os requisitos exigidos no artigo 14, II da LC 467/ 2008, qual seja, ser cabo com no mínimo 01 ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 anos de efetivo serviço.

Aduz, ainda, que em 2019 foi realizado Acordo nos autos da Apelação cível nº 0021466-23.2016.8.08.0024, momento em que o Estado voltou a se manifestar de forma favorável a pedido idêntico de outros militares prejudicados.

Por tal razão, afirma não ter lhe restado alternativa, senão o ajuizamento da presente ação a fim de garantir o ressarcimento de preterição.

Postas estas premissas, salienta-se que a prescrição é o instituto que evidencia a dinâmica existente entre o direito e o transcurso do tempo. Desse modo, a prescrição extintiva faz o com que o decurso do lapso temporal impeça o titular de uma pretensão de concretizá-la, ante a sua inércia durante o prazo que lhe foi concedido para concretizar o seu poder de exigir.

No âmbito do direito administrativo, a prescrição de fundo de direito é aquela em que não há renovação do marco inicial para ajuizamento da ação, de modo que no momento em que a administração incorre em dívida com o administrado,
entende-se que se inicia o cômputo do prazo prescricional.

O E. Ministro Moreira Alves, no voto proferido no RE nº 110.419/SP, esclarece
que:
“
A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco
”.

Nesse contexto,
o ora apelante

se
insurg
e

contra
o
impedimento de participar do
processo seletivo referente ao CHS 2012/2, sob a alegação de que não preenchia os requisitos exigidos no artigo 14, II da LC 467/ 2008, qual seja, ser cabo com no mínimo 01 ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 anos de efetivo serviço
–
sendo
certo que

o termo inicial para contagem do prazo prescricional
é
a data em que to
mou
ciência do
apontado
ato lesivo, isto é,
o

indeferimento de sua inscrição.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1.
“A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito” (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19/2/2013)
. 2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2018. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.535.836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito [...].
(AgRg no REsp 1360762/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 25/09/2013).

Neste caso, o apelante tomou conhecimento de sua eliminação do certame, ocorrido no ano de 2012. Porém, a presente ação somente foi ajuizada em 10/08/2021, ou seja, quase 10 (dez) anos após a ciência do ato lesivo por parte do recorrente.

Observa-se, ainda, que o apelante não demonstra ter ajuizado nenhuma ação anteriormente, limitando-se a argumentar o ressurgimento da sua pretensão, amparado no princípio da isonomia, por ter Estado do ES firmado acordo com outros militares, em 2019, no bojo da Ação de nº 0021466-23.2016.8.08.0024.

Não obstante, conforme bem consignado pela sentença apelada, o citado acordo teve seus efeitos suspensos por força de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001787-82.2020.8.08.0000, interposto no bojo de ação anulatória em trâmite na origem.

Somado a tais argumentos, o referido acordo foi formulado no âmbito de ação judicial, que, como basilar lição opera seus efeitos
inter partes.

Por fim, destaca-se que a jurisprudência deste Tribunal, inclusive deste Órgão Fracionário corrobora o entendimento externado, consoante se infere dos arestos a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INSCRIÇÃO INDEFERIDA NO CHS 2012/2 – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da actio nata.

2. Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005633-86.2021.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação: 11/01/23).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO SEJUS EDITAL 001/2006 ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI ATO NULO
PRESCRIÇÃO TEORIA DA ACTIO NATA TERMO INICIAL DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DECRETO Nº 20.910/32 AINDA QUE DERIVADO DE ATO NULO
- RECURSO IMPROVIDO
1. Segundo a Teoria da Actio Nata, o prazo prescricional da ação se inicia no momento em que o titular do direito lesado toma ciência da lesão e de seus efeitos.
2. In casu, não restam dúvidas, como bem salientado pelo juízo a quo, de que o ato supostamente lesivo se trata do Edital nº10/2007 SEJUS, que tornou público o resultado final da prova de capacidade física, no qual não consta o nome do apelante. 3. Não se olvida que o edital faz lei entre as partes, consoante o mencionado Princípio da Vinculação ao Edital. Todavia, tal princípio não possui relação com a controvérsia em comento, pois não se está a analisar o descumprimento de alguma das disposições editalícias, mas sim a data inicial da prescrição da pretensão autoral, que, conforme já elucidado, deve ser observada à luz da Teoria da Actio Nata. Isso porque o pretenso ato lesivo do direito do apelante se verificou quando da publicação dos resultados dos exames físicos, ocasião em que o participante foi efetivamente eliminado do certame. 4. Nesse sentido, não há que se falar que o ato, ainda que nulo, não se prestaria a constituir o marco temporal de início da fluência do prazo prescricional, uma vez que, justamente em razão de sua nulidade, é que violaria o direito do indivíduo. Tal entendimento já foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 1.158.353/AM; AgRg no Ag em REsp nº 342.696/DF). 5. O edital nº 001/2006 do Concurso Público para provimento de vagas nos cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário foi publicado em 14/12/2006, e os atos que teriam violado o direito do apelante foram aqueles de publicação do resultado da prova de capacidade física.
Tendo em vista que o resultado do teste físico foi publicado em 14/06/2007 e a ação somente foi ajuizada em 10/11/2020, ou seja, transcorrido mais de uma década, prazo superior ao quinquênio estabelecido no Decreto nº 20.910/32, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200184620, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

Por conseguinte, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe frente a clareza dos termos do Decreto 20.910/32, que destaca, em seu art. 1º:
“[...
]
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
, não havendo que se falar em reforma da sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao apelante.